Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO DE DREITOS SOBRE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE HABITE-SE. CULPA RECÍPROCA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. CITAÇÃO.
1. A legitimidade ad causam trata-se da necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre os autores, que formulam o pedido, e os réus, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda, devendo ela ser averiguada, segundo a teoria da asserção, na análise das afirmações contidas na petição inicial.
2. Não há que se falar em nulidade da sentença pelo indeferimento da oitiva pessoal dos autores, uma vez que o magistrado não está obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes, especialmente quando já tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, nos termos do artigo 371 do CPC.
3. Depreende-se do contrato de promessa de cessão de direitos sobre imóvel carreado aos autos que os autores se comprometeram tão somente ao pagamento das taxas devidas para o processo de retirada do habite-se, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva destes pelo curso do procedimento, devendo haver atuação de ambas as partes.
4. Diante do inadimplemento contratual por culpa recíproca das partes, é cabível a rescisão do contrato a pedido dos autores, com a restituição do status quo e devolução do valor pago a título de sinal de forma simples.
5. Considerando que no presente caso, restou configurada a culpa recíproca das partes, e, ainda, tratando-se de responsabilidade civil contratual, aplica-se o disposto no artigo 405 do Código Civil: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.
6. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Apelo dos autores improvidos. Apelo dos réus parcialmente provido.